Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700431-78.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO JORGE LTDA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal aventada em contrarrazões (ID 63025607), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator